Tribunal: TJSP
Processo: 1139451-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL - REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO É ILEGAL – TABELA ESCALONADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO CONSU 06/1998 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.